Tribunal: TJBA
Processo: 8065805-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065805-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

AGRAVADO: PATRICIA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória nº 8006410-72.2025.8.05.0154, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão, no prazo de cinco dias, dos descontos realizados sob a rubrica “DÉBITO SEGURO AGIBANK”, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00. O agravante sustenta a impossibilidade técnica e regulatória de cumprimento da ordem sem cancelamento definitivo da apólice, bem como requer o afastamento da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos descontos referentes a seguro impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia decorre de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A autora demonstra verossimilhança das alegações ao afirmar que não contratou o seguro que originou os descontos mensais, sendo inviável exigir-lhe a prova de fato negativo, hipótese caracterizada como prova diabólica.

5. A instituição financeira detém os meios técnicos e documentais aptos a comprovar a regular contratação do serviço, não tendo apresentado elementos concretos capazes de afastar a probabilidade do direito invocado.

6. O perigo de dano revela-se no comprometimento de verba alimentar proveniente de benefício assistencial percebido pela autora, pessoa idosa e de parcos recursos, o que pode gerar prejuízo de difícil reparação enquanto pendente o julgamento da demanda.

7. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso reconhecida a regularidade da contratação ao final, os valores poderão ser novamente descontados para quitação do eventual débito.

8. A multa cominatória constitui técnica processual legítima para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser fixada em tutela provisória.

9. O valor arbitrado de R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 6.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem apto a ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento,
tombados sob nº
8065805-69.2025.8.05.0000
, oriundo da comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que figuram como Agravante – BANCO AGIPLAN S.A. e, como Agravada
- PATRICIA DE SOUZA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

2